Tribunal: TJDFT
Processo: 0004736-41.2013.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0004736-41.2013.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANTONIO ALBERTO BOQUADY, ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE, CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIDA, EDINA DE CASTRO GARCIA ORTIZ, EUSTAQUIO JOSE FERREIRA SANTOS, JARY XAVIER DE LIMA, JOAO ALCEBIADES DE MOURA FE, JOAO BATISTA DE MORAES, JOAO EDUARDO FIRME, LOURDES VITORINO DE ALMEIDA, LUTERO ALVES DOS SANTOS, LUZIA OLIVEIRA CHAVES, MARIA DA GLORIA ALMEIDA SANTOS, MARIA ESTEFANIA DOS SANTOS, MERSIA MELLO MEIRELLES, NILMA RAMOS DE LIMA SILVA, RICARDO DE CASTRO PAULINO, SEBASTIAO GOMES DE CARVALHO, SERGIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SOLANGE TAVARES DOS REIS DESPACHO Antes da apreciação da petição de ID 30131645, em que o Distrito Federal requer a execução da verba honorária arbitrada nos presentes embargos, cumpre chamar o feito à ordem. Nos autos da execução (ExTiJu 0028715-66.2012.8.07.0000 / EXE 2012.00.2.027654-5 – Rel. Des. Mario Machado), figuram os seguintes executantes: Antonio Alberto Boquady (procuração nos autos ExTiJu 0028715-66.2012.8.07.0000 - ID 26552397 - Pág. 2) Antonio Alves Albuquerque (procuração nos autos ExTiJu 0028715-66.2012.8.07.0000 - ID 26552397 - Pág. 4) Antonio Pompeu de Sousa (procuração nos autos ExTiJu 0028715-66.2012.8.07.0000 - ID 26552397 - Pág. 6) Cicera Bezerra Milhomem (procuração nos autos ExTiJu 0028715-66.2012.8.07.0000 - ID 26552397 - Pág. 8) Clayr Rochefort de Almeida (procuração nos autos ExTiJu 0028715-66.2012.8.07.0000 - ID 26552397 - Pág. 10) Edina de Castro Garcia Ortiz (procuração nos autos ExTiJu 0028715-66.2012.8.07.0000 - ID 26552397 - Pág. 12) Eustáquio Jose Ferreira Santos (procuração nos autos ExTiJu 0028715-66.2012.8.07.0000 - ID 26552397 - Pág. 14) Fátima Regina de Carvalho Portilho, (procuração nos autos ExTiJu 0028715-66.2012.8.07.0000 - ID 26552397 - Pág. 16) Jary Xavier de Lima (procuração nos autos ExTiJu 0028715-66.2012.8.07.0000 - ID 26552397 - Pág. 18) João Alcebíades de Moura Fé (procuração nos autos ExTiJu 0028715-66.2012.8.07.0000 - ID 26552397 - Pág. 20) João Batista de Moraes (procuração nos autos ExTiJu 0028715-66.2012.8.07.0000 - ID 26552397 - Pág. 22) João Eduardo Firme (procuração nos autos ExTiJu 0028715-66.2012.8.07.0000 - ID 26552397 - Pág. 24) Lourdes Vitorino de Almeida (procuração nos autos ExTiJu 0028715-66.2012.8.07.0000 - ID 26552397 - Pág. 26) Lutero Alves dos Santos (procuração nos autos ExTiJu 0028715-66.2012.8.07.0000 - ID 26552397 - Pág. 28) Luzia Oliveira Chaves (procuração nos autos ExTiJu 0028715-66.2012.8.07.0000 - ID 26552397 - Pág. 30) Maria da Glória Almeida Santos, viúva e pensionista de Abdias Pacheco dos Santos (procuração nos autos ExTiJu 0028715-66.2012.8.07.0000 - ID 26552397 - Pág. 60) Maria Estefania dos Santos (procuração nos autos ExTiJu 0028715-66.2012.8.07.0000 - ID 26552397 - Pág. 32) Maria Geovany Bezerra Freitas Dias (procuração nos autos ExTiJu 0028715-66.2012.8.07.0000 - ID 26552397 - Pág. 34) Maurício Palmeira de Sousa (procuração nos autos ExTiJu 0028715-66.2012.8.07.0000 - ID 26552397 - Pág. 36) Maurício Rodrigues Barbosa (procuração nos autos ExTiJu 0028715-66.2012.8.07.0000 - ID 26552397 - Pág. 38) Mérsia Mello Meirelles (procuração nos autos ExTiJu 0028715-66.2012.8.07.0000 - ID 26552397 - Pág. 40) Nadia Ferreira Penna (procuração nos autos ExTiJu 0028715-66.2012.8.07.0000 - ID 26552397 - Pág. 42) Nilma Ramos de Lima Silva (procuração nos autos ExTiJu 0028715-66.2012.8.07.0000 - ID 26552397 - Pág. 44) Ricardo de Castro Paulino[1] Rosália da Costa Marinho Vieira (procuração nos autos ExTiJu 0028715-66.2012.8.07.0000 - ID 26552397 - Pág. 46) Sebastião Gomes de Carvalho (procuração nos autos ExTiJu 0028715-66.2012.8.07.0000 - ID 26552397 - Pág. 48) Sérgio Raimundo de Oliveira (procuração nos autos ExTiJu 0028715-66.2012.8.07.0000 - ID 26552397 - Pág. 50) Silmar Batista Lacerda (procuração nos autos ExTiJu 0028715-66.2012.8.07.0000 - ID 26552397 - Pág. 52) Silvio de Morais Vieira (procuração nos autos ExTiJu 0028715-66.2012.8.07.0000 - ID 26552397 - Pág. 54) Solange Tavares dos Reis (procuração nos autos ExTiJu 0028715-66.2012.8.07.0000 - ID 26552397 - Pág. 56) Zarife Hamú (procuração nos autos ExTiJu 0028715-66.2012.8.07.0000 - ID 26552397 - Pág. 58), os quais promoveram a execução por quantia certa referente ao período de janeiro de 2006 a outubro de 2012, conforme pedido formulado na petição inicial da execução por quantia certa (ID 22530260 - Pág. 50). Ressalte-se que Maria Luiza Couto Coelho Netto, Regina Rodrigues de Andrade, Ricardo de Castro Paulino e Ananias Araújo do Prado constam na autuação do processo físico da EXE 2012.00.2.027654-5 como exequentes, separadamente dos demais exequentes (ID 26552394 - Pág. 1); mas não constam da petição inicial da execução. Maria Luiza Couto Coelho Netto, Regina Rodrigues de Andrade e Ananias Araújo do Prado não constam da autuação dos autos digitalizados da ExTiJu 0028715-66.2012.8.07.0000. Incidentalmente à ExTiJu 0028715-66.2012.8.07.0000 / EXE 2012.00.2.027654-5 (Rel. Des. Mario Machado), o Distrito Federal opôs embargos à execução (ID 22530260 - Pág. 5/37), os quais foram processados nos presentes autos apartados e que receberam o n.o EME 2013.00.2.004133-6 / EE 0004736-41.2013.8.07.0000. Na autuação do processo físico dos embargos (EME 2013.00.2.004133-6), constam como embargados todos os exequentes e também foram incluídas as pessoas de Maria Luzia C. C. Neto, Onaide Tavares de Oliveira, Regina Rodrigues de Andrade, Ricardo de Castro Paulino e Ananias Araújo do Prado (ID 22530261 - Pág. 5/6). Já na autuação do presente processo digital (EE 0004736-41.2013.8.07.0000), constam apenas vinte embargados, a saber: Antonio Alberto Boquady, Jary Xavier de Lima, Joao Alcebiades de Moura Fe, Joao Batista de Moraes, Joao Eduardo Firme, Lourdes Vitorino de Almeida, Lutero Alves dos Santos, Luzia Oliveira Chaves, Maria da Gloria Almeida Santos, Maria Estefania dos Santos, Nilma Ramos de Lima Silva, Antonio Alves Albuquerque, Clayr Rochefort de Almeida, Edina de Castro Garcia Ortiz, Eustaquio Jose Ferreira Santos, Mersia Mello Meirelles, Ricardo de Castro Paulino, Sebastiao Gomes de Carvalho, Sergio Raimundo de Oliveira e Solange Tavares dos Reis. Diante do exposto, intimem-se o Distrito Federal e o advogado dos embargados para se manifestarem, no prazo de dez dias, sobre a regularização do pólo passivo da autuação dos presentes embargos à execução. Publique-se. Intimem-se. [1] Ressalte-se que Ricardo de Castro Paulino consta da autuação dos autos da execução como exequente (tanto na autuação do processo físico conforme ID 26552394 - Pág. 1, como na autuação do processo digitalizado). Contudo, o nome dele não consta da petição inicial da execução, e nem da planilha juntada pelo exequente. Brasília/DF, 25 de outubro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator